Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA AUTOMÓVEL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL. REMOÇÃO DO BEM PENHORADO PARA A CASA DE OUTRO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsto no art. 840, § 2o, do Código de Processo Civil, “Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Assim sendo, é juridicamente possível que o próprio executado seja o depositário fiel do bem penhorado.
2. No entanto, é incompatível com a essa pretensão o pedido de remoção dos veículos para a residência de um dos executados. Tendo o credor interesse em manter o bem penhorado em lugar certo, sob sua tutela, deve ele assumir o encargo de depositário fiel.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido. Unânime.